Tribunal: TJMT
Processo: 1045058-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045058-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
.

EMBARGADO(S):
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO
.
AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES
.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
.
EFEITO SUSPENSIVO
.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PREQUESTIONAMENTO
.
RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Mucio Vilela de Oliveira
contra acórdão
que
negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em
:

(i)
verificar a existência de erro material e contradição no acórdão, em razão da inclusão de trecho estranho à lide;

(
ii
) aferir eventual omissão quanto à análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente à luz do art. 919, §1o, do CPC;

(
iii
) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) constatada a presença de erro material no relatório do acórdão, consistente na inserção de conteúdo alheio ao objeto da demanda, impõe-se sua correção, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem alteração do resultado do julgamento;

(ii)
não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia, fundamentando a ausência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, especialmente a inexistência de garantia do juízo, exigida pelo art. 919, §1o, do CPC;

(iii) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida;

(iv) o prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material no relatório do acórdão, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material em acórdão, consistente na inclusão de trecho estranho à lide, não enseja modificação do resultado do julgamento, e a ausência de garantia do juízo constitui requisito legal para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, não havendo omissão quando a matéria é devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
300,
489, § 1o, 919, caput e §1o,
995,
1.022, 1.026, § 2o;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT
EDcl
no
0015718-93.2019.8.11.0000,
Rel.
Maria Aparecida Ribeiro,
j.
em 25/06/2018
;
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M
u
cio Vilela de Oliveira
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material e contradição interna no relatório do acórdão, ao argumento de que consta trecho manifestamente estranho ao objeto da demanda, com referências a guarda compartilhada, regime de visitas e melhor interesse da criança, matérias incompatíveis com a natureza executiva da lide.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão, afirmando que o acórdão teria negado efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento exclusivo na ausência de garantia do juízo, sem enfrentar adequadamente os argumentos apresentados à luz do contraditório substancial, da ampla defesa e da interpretação teleológica do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Defende que a exigência de garantia não deve ser aplicada de forma rígida, sobretudo quando existente garantia contratual idônea apta a resguardar a execução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a correção do erro material e manifestação expressa sobre a interpretação do art. 919, §1o, do CPC, inclusive com atribuição de efeitos infringentes para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ou, subsidiariamente, a preservação do status quo até o julgamento do mérito. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

A parte embargada apresentou contrarrazões
no ID. 350031858
, nas quais pugna pel
a rejeiçã
o dos embargos
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): MUCIO VILELA DE OLIVEIRA.

EMBARGADO(S):TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
negou
provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
,
mantendo-se integralmente a
decisão
proferida pelo juízo da
2° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, pelos seus próprios fundamentos
.

A parte embargante sustenta, a existência de erro material e contradição interna no relatório do acórdão, quanto ao trecho manifestamente estranho ao objeto da demanda, com referências a guarda compartilhada, visitas e melhor interesse da criança, matérias incompatíveis com ação de natureza executiva/bancária.

Alega omissão do acórdão por ter adotado, como fundamento determinante para negar o efeito suspensivo aos embargos à execução, a ausência de garantia efetiva do juízo, sem, contudo, enfrentar de modo concreto os argumentos deduzidos pela parte à luz do contraditório substancial, da ampla defesa e da interpretação teleológica do art. 919, §1o, do CPC.

Defende que a exigência de penhora, depósito ou caução não pode ser tratada como requisito absoluto e inflexível, especialmente quando a própria relação contratual já se encontra amparada por garantia real ou ônus contratual idôneo, hipótese em que a finalidade da norma, resguardar a utilidade da execução e a segurança do crédito, já estaria atendida.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento dos embargos para corrigir o erro material,
a
contradição e a omissão apontados, com manifestação expressa
sobre a interpretação do art. 919, §1o, do CPC e sobre a possibilidade de aproveitamento da garantia já existente; e conferir efeitos modificativos ao julgado para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução ou, subsidiariamente, preservar o status quo até o julgamento do mérito.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos
arts
. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 489, §1o, 919, §1o, e 995, parágrafo único, do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID
.

350031858
, nas quais
requer o não conhecimento dos embargos de declaração, ao argumento de que são inadequados por buscarem rediscutir matéria já decidida. Subsidiariamente, caso sejam conhecidos, pugna por sua rejeição.

Aduz ainda, que eventual correção do trecho equivocado do acórdão, referente à “guarda compartilhada” e “melhor interesse da criança”, deve ocorrer sem efeitos modificativos, por se tratar de mero erro material que não altera o conteúdo ou o resultado da decisão embargada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DO ERRO MATERIAL

O Embargante assevera que houve
a existência de erro material e contradição interna no relatório do acórdão, quanto ao trecho com referências a guarda compartilhada, visitas e melhor interesse da criança, matérias incompatíveis com ação de natureza executiva/bancária.

Revisitando o processo verifico que merece parcial acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de erro material na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar os vícios encontrados.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, em virtude do erro material constante no acórdão editado

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes,
opostos por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
346217379
para
excluir a parte do relatório que se trata sobre guarda compartilhada
,

visitas e melhor interesse da criança,
para fazer as seguintes alterações:

“
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória (ID. 214370120 – autos de origem
PJe
no 1022095-44.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos autos da Ação de Embargos à Execução oposta em face de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., nos seguintes termos:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com os presentes “Embargos à Execução”, em desfavor de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
, pelos fatos elencados na inicial, requerendo a concessão de efeito suspensivo, vindo-me conclusos.

DE CI DO:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Por outro ângulo, dispõe o art.919,
caput,
do Código de Processo Civil, que os embargos dos executados não terão efeito suspensivo.

Ao contrário de norma anterior, que determinava o recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não suspendem a execução.

De acordo com o dispositivo legal, para que os embargos dos devedores suspendam a execução, é necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou
caução(
art.919, §1o, CPC).

Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora
Juspodivm
, 8a Edição, ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos autos:
“a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
e, mais, que
“segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo”.

No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte embargante.

De mais a mais, o §1o, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa,
in
verbis
:
"o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes"
,
o que não é o caso dos autos,
mesmo porque, a parte embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos termos do §1o, art.919, do Código de Processo Civil.

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que:
"os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares"
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1a ed., pág. 195) (grifo nosso).

Neste trilho, insta ressaltar que os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano.

Dessa forma, ausente a presença do
periculum in mora,
não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No mesmo diapasão, colaciono as seguintes jurisprudências:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/15. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/15, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Não se admite a dispensa de prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente para a concessão do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente por se tratar de um dos requisitos legais para o seu deferimento. 3. Recurso conhecido e não provido”
(TJ-MG - AI: 28725667120228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/09/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Como no caso em comento os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, não há de se falar em perigo de dano”
(TJ-MG - AI: 10000210632030002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser
concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III. Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
v.v
. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Evidenciando nos autos os requisitos legais dispostos no art. 919, § 1o, do CPC, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - AUSÊNCIA. - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende: i) da presença dos requisitos da tutela provisória; e
ii
) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1
o)-
Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos de execução”
(TJ-MG - AI: 10000210699187001 MG, Relator:
Ramom
Tácio, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021) (grifo nosso).

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados
a
feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo,
hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo

–(
art.919,
CPC)uma
vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.

Ouça-se o exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias
–(
920, inciso I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 10 de novembro de 2.025.

Dr. Luiz
Antonio

Sari
,

Juiz de Direito da 2a Vara Cível,

em substituição legal.
”

Irresignado, o agravante sustenta, em razões recursais (ID. 205019256), em síntese, que a execução tem por base contrato bancário com cláusulas abusivas e saldo devedor apurado unilateralmente pela credora, sem participação do devedor.

Aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de produção de prova pericial contábil e a existência de risco de dano grave decorrente do prosseguimento dos atos executivos.

Argumenta, ainda, que a ausência de garantia do juízo não poderia ser interpretada de forma rígida diante de sua alegada vulnerabilidade econômica, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido monocraticamente (ID. 337818869), ao fundamento de que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos
arts
. 919, §1o, 995, parágrafo único, e 300 do CPC, especialmente diante da ausência de garantia do juízo, consignando-se, ainda, tratar-se de análise em sede de cognição sumária.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 339430352), nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não impugnou especificamente o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a ausência de garantia do juízo.

No mérito, requer o desprovimento do agravo, defendendo a correção técnica da decisão combatida e a inaplicabilidade do CDC para afastar requisito processual expresso.

Dispensado o
parecer ministerial
, por se tratar de matéria de cunho patrimonial e inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”

Desse modo, cumpre esclarecer como dito alhures, trata-se de erro material, logo não possui o condão de alterar o resultado do julgamento
.

DA OMISSÃO

A parte embarga
nte
sustenta que o acórdão foi omisso ao negar efeito suspensivo aos embargos à execução com base apenas na ausência de garantia do juízo, sem analisar adequadamente os argumentos apresentados sob a ótica do contraditório, da ampla defesa e da interpretação do art. 919, §1o, do CPC. Defende
que a exigência de garantia não deve ser aplicada de forma rígida, sobretudo qua
ndo já existe garantia contratual suficiente para assegurar a execução.

Todavia, ao se proceder à análise da decisão embargada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso dos autos, o que o Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

DO PREQUESTIONAMENT
O

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Dito isso, a irresignação d
o
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, opostos por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
346217379
para excluir a parte do relatório que se trata sobre guarda compartilhada,
visitas e melhor interesse da criança
, mantendo
inalterados os demais termos do acórdão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026